Tribunal: TJES
Processo: 5021071-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021071-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BARBARA PIRES ROBERTY DRUMOND
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. MOTIVOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONSUMIDORA COM COMORBIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços de transporte aéreo e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação de serviços, incluindo atraso de voo, ausência de assistência para os passageiros e quanto ao valor da indenização por danos morais fixada, pleiteando pela inexistência ou minoração da indenização já fixada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil da empresa aérea recorrente é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos pelos consumidores, notadamente quando demonstrado o descumprimento contratual, a falha no dever de informação e a omissão quanto às obrigações assistenciais decorrentes do atraso, remarcações e cancelamento dos voos.

6. A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade dos consumidores.

7. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

8. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de voo por motivos operacionais e a ausência de assistência material e a falha no dever de informação, configura defeito na prestação do serviço. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; ANAC, Resolução nº 400/2016, art. 26 e 27; CC, art. 737; TJES, Enunciados n° 11 e 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - APL: 00016112220218190042, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/03/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022; TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021071-92.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO(A): BARBARA PIRES ROBERTY DRUMOND.

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. MOTIVOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONSUMIDORA COM COMORBIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços de transporte aéreo e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação de serviços, incluindo atraso de voo, ausência de assistência para os passageiros e quanto ao valor da indenização por danos morais fixada, pleiteando pela inexistência ou minoração da indenização já fixada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil da empresa aérea recorrente é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos pelos consumidores, notadamente quando demonstrado o descumprimento contratual, a falha no dever de informação e a omissão quanto às obrigações assistenciais decorrentes do atraso, remarcações e cancelamento dos voos.

6. A conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade dos consumidores.

7. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

8. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A alteração de voo por motivos operacionais e a ausência de assistência material e a falha no dever de informação, configura defeito na prestação do serviço. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; ANAC, Resolução nº 400/2016, art. 26 e 27; CC, art. 737; TJES, Enunciados n° 11 e 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - APL: 00016112220218190042, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/03/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022; TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BARBARA PIRES ROBERTY DRUMOND
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A,
sustentando que adquiriram passagens aéreas junto à empresa ré com destino final a Salvador/BA para participar de um congresso, com embarque previsto para às 6h do dia 23/10/2024. Após o embarque, narra a requerente que a aeronave permaneceu parada por cerca de 02 horas por uma falha no sistema de ar condicionado, que liberava jatos de ar quente, os passageiros foram desembarcados, sem previsão de novo voo e sem apoio logístico, que foram agravados em razão da condição de saúde da requerente, que possui diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão, em estágio IV, e estava em tratamento de quimioterapia. Por tais razões, pleiteia indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para CONDENAR a Requerida a reparação do importe R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
.

Em sede recursal (ID 16512549), a companhia aérea defende a ausência de falha na prestação de serviços, alegando que respondeu às solicitações da requerente, reiterando a inexistência de sua responsabilidade civil perante os danos causados, sendo indevida a sua condenação em arcar com danos morais, requerendo, subsidiariamente, sua minoração.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 16512550.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo de ID 16512549 – pág. 11 e 12.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em análise dos autos, constata-se que permaneceu por mais de 02 horas dentro da aeronave sem obter informações quanto à possibilidade de decolagem, sendo, após, orientados a desembarcar e aguardar novo embarque, que ocorreu 4 horas e 30 minutos após o horário inicialmente previsto, qual seja, às 6h da manhã, tendo já perdido a conexão prevista para Congonhas/SP, sem qualquer prestação de auxílio à requerente, que possuía sua condição de saúde agravada por ser paciente em tratamento oncológico
, circunstância que exige maior cuidado e sensibilidade por parte da transportadora para com a requerente/recorrida, o que, no caso concreto, não se verificou.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo – motivos operacionais - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASOS E CANCELAMENTO DE VOO. IMPEDIMENTO OPERACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR.JUROS. 1-Responsabilidade civil de natureza objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do empreendimento que independe da existência de culpa e da qual somente se exime o fornecedor se houver exclusão do nexo causal.
2- Impedimentos operacionais que configuram risco inerente à exploração da atividade desenvolvida, caracterizando o chamado fortuito interno.
3-Atraso e cancelamento do voo, sem fornecimento de alimentação e sem realocação da passageira em outro voo que notadamente causam um desconforto e constrangimento que ultrapassam a divisa do simples aborrecimento.
4-O transportador aéreo que descumpre a sua obrigação e não leva a pessoa transportada no dia, horário e local combinados, responde pelos danos morais daí advindos. 5-A indenização por dano moral deve representar compensação capaz de amenizar a ofensa à honra, com o sofrimento psicológico que atentou contra a dignidade da parte, e o seu valor arbitra-se conforme as circunstâncias de cada conflito de interesses.
6- Quantum indenizatório que merece ser reduzido, ante o julgamento ultra petita, uma vez que fixado em valor superior ao requerido pela autora na inicial. 7- Tratando-se de indenização decorrente de relação contratual, os juros devem fluir da citação (art. 405 do CC/02 c/c art. 240 do CPC/2015), e, não, da data do arbitramento. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00016112220218190042, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/03/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022) (grifou-se)

Ressalte-se, ainda, que não foi prestada assistência material integral à consumidora, faltando, especialmente, o fornecimento adequado de alimentação, informações claras e hospedagem. Tais omissões resultaram em prejuízos econômicos concretos e transtornos relevantes aos passageiros, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos e configurando falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a companhia aérea deixou de cumprir as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta as alterações de horário e o cancelamento dos serviços de transporte aéreo, assegurando a comunicação prévia aos passageiros e a oferta da assistência material e integral devida, nos termos da norma:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo sentenciante quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais:

“
Neste contexto, a parte Autora pondera que sua condição de saúde não foi sopesada pela empresa que teria ignorado as solicitações de suas acompanhantes, em claro descaso com a passageira, tendo sido obrigada a aguardar até a liberação da aeronave.

Soma-se ao imbróglio que o voo originalmente contratado para as 06h00 de Vitória, somente teria decolado com 04h30 minutos de atraso, e, ainda que a Requerida não teria prestado maiores informações com relação a perda da conexão, ou seja, em clara violação ao art.6º do CDC, deixando a passageira a própria sorte.

Trata-se, pois, de verdadeira falha no serviço prestado, devendo restar caracterizada a responsabilidade civil da ré (art. 14, CDC). É seguro afirmar que, por conta das situações retratadas na inicial, as quais se originaram de falha da prestação dos serviços por parte da requerida, a parte autora, tenha, de fato, suportado transtornos suficientes a causar-lhe abalos psíquicos, sendo, pois, aptos a ensejarem a condenação da ré a reparação dos danos morais
.”.

No tocante ao
quantum
indenizatório, este deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Nesse sentido, não se aplica o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, visto que o dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante cumpre seu caráter punitivo pedagógico, não sendo a monta já fixada exorbitante, tampouco irrisória.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)